Tribunal: CARF
Processo: 16327.720368/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009
SOCIEDADE CORRETORA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O ganho obtido por sociedade corretora em operação de alienação de ações representativas de participação societária, negociadas antes do término do exercício social subsequente ao de sua entrada no ativo da sociedade, constitui receita típica da atividade da empresa, sujeitando-se à incidência da contribuição.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
SOCIEDADE CORRETORA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O ganho obtido por sociedade corretora em operação de alienação de ações representativas de participação societária, negociadas antes do término do exercício social subsequente ao de sua entrada no ativo da sociedade, constitui receita típica da atividade da empresa, sujeitando-se à incidência da contribuição.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720368/2014-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.605 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FXC CORRETORA DE VALORES S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009
SOCIEDADE
CORRETORA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O ganho obtido por sociedade corretora em operação de alienação de ações
representativas de participação societária, negociadas antes do término do
exercício social subsequente ao de sua entrada no ativo da sociedade, constitui
receita típica da atividade da empresa, sujeitando-se à incidência da
contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
SOCIEDADE
CORRETORA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O ganho obtido por sociedade corretora em operação de alienação de ações
representativas de participação societária, negociadas antes do término do
exercício social subsequente ao de sua entrada no ativo da sociedade, constitui
receita típica da atividade da empresa, sujeitando-se à incidência da
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou por negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720368/2014-59
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Na origem, foram lavrados autos de infração de PIS e COFINS, relativos aos
anos-calendário de 2008/2009, incidentes sobre a venda de ações da Nova Bolsa e da CETIP.
A fiscalização apontou que o sujeito passivo recebeu ações após processo de
desmutualização da CETIP e da BOVESPA, vendendo-as a terceiros, obtendo assim receita
operacional tributada pelas contribuições.
Assim, em relação às ações da Nova Bolsa S/A:
(i) Em 17/04/2008 a Bovespa Holding S/A e a BM&F S/A publicaram um fato
relevante para o mercado, comunicando o objetivo de integrar suas atividades através da
incorporação das ações de ambas pela pessoa jurídica Nova Bolsa S/A, operação que veio ser
concretizada em maio de 2008.
(ii) As ações da Nova Bolsa S/A, que ingressaram no patrimônio da Fator
Corretora, foram por ela classificadas contabilmente no Ativo Permanente, procedimento que
reputa impróprio diante do fato de que comprovadamente se destinaram a venda, visando ganhos
com a variação de cotação desses títulos no mercado de valores mobiliários, não se
caracterizando, assim, como investimento societário permanente.
(iii) A ativação correta dessas ações deveria ser no grupo de contas do Ativo
Circulante/Realizável a Longo Prazo, nos termos do inciso I do art. 183 da Lei no 6.404, de 1976.
(iv) O resultado da venda de ações da Nova Bolsa S/A efetuadas pela Fator
Corretora no ano de 2008 constitui receita típica da atividade empresarial da contribuinte,
devendo integrar as bases de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS pelo valor de
venda deduzido o custo de aquisição, considerando que as receitas das sociedades corretoras
sujeitam-se à incidência das citadas contribuições pelo regime da Lei no 9.718, de 1998.
No tocante às ações decorrentes da desmutualização da CETIP:
(i) Para ter acesso aos serviços e sistemas disponibilizados às sociedades
corretoras pela Câmara de Custódia e Liquidação de Títulos (Cetip Associação), originariamente
constituída sob a forma de entidade mutualista (associação sem fins lucrativos) com patrimônio
formado por seus associados, a Fator Corretora adquiriu em 07/04/1987 título patrimonial
daquela entidade.
(ii) Em consequência do processo de desmutualização da Cetip Associação,
ultimado em 01/07/2008, que deu surgimento à Cetip S/A - Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos (companhia com fins lucrativos), cada título patrimonial da Cetip Associação foi
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

avaliado e a Fator Corretora recebeu o valor sob a forma de ações da Cetip S/A, como devolução
do patrimônio social da Cetip Associação.
(iii) Com a desmutualização da Cetip Associação, em 01/07/2008, a Fator
Corretora ficou com as ações recebidas da Cetip S/A disponíveis para venda, o que ocorreu em
15/09/2009, e, assim, o resultado dessa operação, representado pelo valor de venda menos o
custo de aquisição, deve ser adicionado às bases de cálculo da Contribuição para o PIS e da
COFINS.
Em impugnação, o sujeito passivo alegou, em síntese, que a venda das ações
recebidas no processo de desmutualização da CETIP e da BOVESPA configura venda de ativo
permanente expressamente excluída da base de cálculo das contribuições.
A 2a Turma da DRJ/BSB, Acórdão n° 03-64.262, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009
SOCIEDADE CORRETORA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O ganho obtido por sociedade corretora em operação de alienação de ações
representativas de participação societária, negociadas antes do término do exercício
social subsequente ao de sua entrada no ativo da sociedade, constitui receita típica da
atividade da empresa, sujeitando-se à incidência da contribuição.
(...)
A DRJ BSB entendeu que as ações da Cetip S/A e da Nova Bolsa que ingressaram
no patrimônio do sujeito passivo têm natureza distinta dos títulos patrimoniais originais, não
havendo a continuidade alegada, e, consequentemente, é um ativo novo, cuja classificação
contábil não tem o mesmo tratamento do título patrimonial baixado. E que é inaplicável ao caso
a regra do art. 179, inciso III, da Lei n° 6.404/76, uma vez que o sujeito passivo não manteve as
ações da CETIP S/A e Nova Bolsa em seu patrimônio até o encerramento do exercício social.
No recurso voluntário, foram reiteradas as razões da impugnação, destacando-se
que:
(i) O processo de reorganização societária da Cetip não resultou na aquisição de
um novo investimento, mas tão somente na substituição dos títulos patrimoniais por ações, em
operação típica de sub-rogação.
(ii) O art. 118 do CTN não permite a desconsideração de negócios jurídicos ou de
registros contábeis.
(iii) A mera intenção de alienar um ativo permanente não resulta em sua
reclassificação como um ativo circulante.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

(iv) Ainda que se admitisse que as ações da Cetip S.A. correspondiam a um novo
investimento, a entidade permaneceu com referidas ações por mais de um ano-calendário
(alienação somente ocorreu em setembro de 2009), corroborando, assim, a natureza de referido
investimento como um ativo permanente.
(v) As receitas auferidas com a alienação destes investimentos não poderiam ser
tributadas por PIS e COFINS, visto que não fazem parte do seu faturamento por se tratarem de
receitas não operacionais.
O acórdão do Recurso Voluntário, n° 3401-011.384, deu provimento ao apelo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES RECEBIDAS. O
aumento patrimonial percebido com a alienação das ações recebidas em troca de títulos
patrimoniais nos processos de desmutualização, ainda que enseje a tributação pelo IRPJ
e pela CSL, não se sujeita à incidência da Cofins, seja por não representar faturamento,
seja diante da isenção aplicável à alienação de ativo permanente.
RECURSO ESPECIAL
A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial quanto à tributação das
Vendas de Ações Decorrentes das Operações de “Desmutualização”.
Apontou como paradigmas aos acórdãos 9303-003.469 e 3202-001.178:
Acórdão n° 9303-003.469
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no ativo circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F,
recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de valores de São
Paulo Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano, poucos meses
após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
CORRETORA
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS.
VENDA
DE
AÇÕES.
DESMUTUALIZAÇÃO
As pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores mobiliários que tem
por objeto a subscrição de ações compra e venda de ações, por conta própria e de
terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento (Receita Bruta)
operacional, receitas típicas de compra e venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa
Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas
“desmutualização”.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Acórdão n° 3202-001.178
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da
operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e
da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro
do mesmo ano, poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo
Circulante.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. OBJETO
SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, que têm por objeto social a
subscrição de emissões de ações e/ou a compra e a venda de ações, por conta própria e
de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento / receita bruta
operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com
a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência
das operações societárias denominadas “desmutualização”.
O r. despacho de admissibilidade (e-fls.811-821) deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
Como se vê, o recorrido não considera tais vendas como tributáveis, seja porque
classificáveis no Ativo Permanente ou Não Circulante, à vista da exclusão da base
cálculo prevista no inciso IV do §2o do art. 3o da Lei 9.718/98, seja porque não seriam
receitas operacionais, à vista da inconstitucionalidade do §1o do mesmo artigo.
(...)
A divergência deve ser reconhecida. Sob o mesmo contexto, os paradigmas entenderam
que as ações decorrentes da “desmutualização” deveriam compor o ativo circulante, e as
respectivas vendas consideradas como receitas típicas das sociedades que as venderam.
As decisões paradigmas abrangem os dois fundamentos utilizados pelo acórdão
recorrido, de modo que os autos devem seguir à Câmara Superior de Recursos Fiscais
para solução da divergência jurisprudencial.
Em contrarrazões, o sujeito passivo requer o não conhecimento do Recurso
Especial. E caso conhecido, que lhe seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, o seu
cabimento decorre da demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
Assim, do cotejo entre as decisões, tem-se a comprovação de que tanto o acórdão
recorrido quanto os paradigmas tratam da mesma matéria: discutem se a totalidade das vendas de
ações estaria sujeita à incidência das contribuições para o PIS e para a COFINS, tendo em vista
que o sujeito passivo tem como objeto social a negociação de títulos e valores mobiliários,
adquiriu as ações para revenda e vendeu-as, representando o produto da venda faturamento de
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

venda de mercadorias. Em síntese, os três acórdãos debatem a natureza do resultado da venda
das ações após desmutualização e a caracterização do resultado da venda como faturamento.
O acórdão recorrido consignou que não se vislumbra, logo após a operação de
desmutualização, a aquisição de um ativo novo, mas a sucessão de um mesmo ativo cuja
contabilização permaneceu inalterada. Entendeu que a venda, no exercício seguinte, das ações
recebidas nas operações em referência, não se caracterizam como receitas tributáveis pelo PIS e
COFINS. Assim, não considera tais vendas como tributáveis, porque classificáveis no Ativo
Permanente ou Não Circulante, à vista da exclusão da base cálculo prevista no inciso IV do §2o
do art. 3o da Lei n° 9.718/98, ou porque não seriam receitas operacionais, por
inconstitucionalidade do §1o do mesmo artigo:
Antes da reestruturação societária descrita mais acima, os títulos detidos estavam
contabilizados, evidentemente no ativo permanente das corretoras e, no entendimento da
autoridade fiscal, ao convolá-los em ações, deveriam tais ativos sofrer uma
reclassificação para o realizável ou circulante. Há de se observar, todavia, quando se
fala a respeito da "intenção" das corretoras de alienarem as ações uma vez que o IPO
ocorreu logo depois da operação de desmutualização, que a oferta de ações não
configura uma certeza de venda ou sequer uma alta probabilidade de liquidez. O que, no
caso da Bolsa em 2007, foi evento exitoso, que atingiu o esperado no “roadshow”, em
outros contextos poderia não ser, não havendo, portanto, de se estabelecer uma relação
mecânica de causalidade entre IPO e venda e, logo, é falacioso o argumento de que,
como se sabia estar na iminência de uma oferta pública, os ativos foram recepcionados
como estoque para logo mais serem vendidos.
Ademais, é correto afirmar que o processo de desmutualização não possibilitou às
corretoras qualquer outra alternativa senão a substituição dos títulos pelas ações, não
havendo, ademais, a prerrogativa de venda dos títulos ou de permuta por outro ativo, de
forma que, a partir de uma perspectiva objetiva, não se observou, em nenhum momento,
a reputada “intenção” das corretoras de se desfazerem de seus títulos (e, a posteriori,
ações) registrados em seu ativo permanente.
Há de se recordar ainda que, do ponto de vista contábil, o mero ato de transformar
títulos patrimoniais em ações, mesmo diante de uma expectativa provável de
venda, não altera a pretensão do investidor e, logo, não gera efeitos sobre a
classificação do ativo que, no início do exercício, foi indicado como permanente.
Trata-se de uma sucessão de eventos societários (cisão seguida de incorporação) infensa
à intenção do investidor, que apenas assiste à transformação de seu título em ação.
(...)
No caso presente, os títulos da Bovespa e as ações da CBLC se verificam como
indispensáveis à realização do objeto social da contribuinte e, por isso, foram
adquiridos com o desígnio de permanência. Assim, o circulante demanda o
congraçamento da intenção (expectativa de venda) no ato do reconhecimento com
o critério objetivo de se estar diante de um ativo de liquidez imediata destinado à
venda no contexto e uma operação mercantil e, não por outro motivo, aplica-se ao
presente caso a exclusão prevista no inciso IV, § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
(...) Em segundo lugar, ainda que se considere a existência de uma alienação, não
se está diante de uma receita operacional e, logo, não há que se falar em tributação
de PIS e Cofins, pois tais valores não se amoldam ao conceito de faturamento, uma
vez que não é derivada da venda de mercadorias e serviços, e sequer foi realizada
no exercício do seu objeto social, caracterizando-se a operação como venda de
ativos próprios, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no consabido julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários no 346.084-6,
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

357.950, 358.273 e 390.840 em que se se assentou que a norma do art. 110 do Código
Tributário Nacional assevera a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos de direito privado, bem como a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3 da Lei 9.718/98, ao ampliar o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
E os acórdãos paradigmas entenderam que as ações decorrentes da
desmutualização deveriam compor o ativo circulante, e as respectivas vendas são consideradas
como receitas típicas da sociedades que as venderam:
Acórdão n° 9303-003.469
Destarte, em atendimento ao artigo 179, inciso I, da Lei no 6.404/1976 o sujeito
passivo deveria ter contabilizado esses direitos sobre as ações no Ativo Circulante,
uma vez que em decorrência da modificação da natureza jurídica dos direitos possuídos,
caracterizada pela devolução dos títulos patrimoniais e o recebimento das ações, o
momento da criação das sociedades anônimas é que deve ser considerado como marco
inicial para se averiguar a intenção de alienar aquele determinado ativo, com vistas a
classifica-lo no Ativo Circulante ou no Ativo Permanente.
Da Tributação do PIS/COFINS sobre alienação de ações
Com efeito, as ações recebidas pelo sujeito passivo deveriam ter sido classificadas
no Ativo Circulante, correto o entendimento da Fiscalização em tributar o
PIS/COFINS, sobre valores obtidos com alienação das ações que constituem
receita bruta operacional.
Neste passo, os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, preveem que a receita bruta,
auferida pela pessoa jurídica, será objeto de tributação das contribuições.
Acórdão n° 3202-001.178
Assim, tais ações recebidas deveriam ter sido classificadas no Ativo Circulante,
uma vez que se referiam a direitos realizáveis no curso do exercício social
subsequente, como passamos a demonstrar.
(...)
Destarte, em atendimento ao artigo 179, inciso I, da Lei no 6.404/1976 a Recorrente
deveria ter contabilizado esses direitos sobre as ações no Ativo Circulante, uma vez que
em decorrência da modificação da natureza jurídica dos direitos possuídos,
caracterizada pela devolução dos títulos patrimoniais e o recebimento das ações, o
momento da criação das sociedades anônimas é que deve ser considerado como marco
inicial para se averiguar a intenção de alienar aquele determinado ativo, com vistas a
classifica-lo no Ativo Circulante ou no Ativo Permanente.
(...)
As ações recebidas pela Recorrente devem ser classificadas no Ativo Circulante,
como já demonstrado linhas atrás, deste modo, as receitas obtidas com a alienação
destas ações constituem receita bruta operacional auferida pela pessoa jurídica,
sujeita à incidência do PIS e da Cofins, como passamos a demonstrar.”
O sujeito passivo, em contrarrazões, sustenta que a PGFN não impugnou, de
forma expressa, o argumento do acórdão recorrido de que as receitas não são parte do
faturamento:
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

6. Vale destacar que a PGFN não impugnou, de forma expressa em seu apelo, a
conclusão do V. Acórdão recorrido de que as receitas percebidas pela Recorrida não são
parte de seu faturamento, principal argumento que justificou o provimento do Recurso
Voluntário e cancelamento das autuações. Diante da perempção do direito fazendário,
esse ponto deve ser considerado fato incontroverso, não passível de reversão de ofício
por essa E. Corte, por ausência expressa de impugnação.
7. Dessa forma, ainda que se reforme a parte o V. Acórdão que entendeu pelo registro
das ações no ativo circulante, o que se admite como mera argumentação, já que se
tornou incontroverso que as receitas aqui questionadas não advêm do faturamento da
Recorrida, sua tributação pelo PIS/COFINS é indevida, e, por isso, a exigência fiscal
não pode ser restabelecida.
As contrarrazões se referem ao seguinte trecho do voto vencedor do acórdão
recorrido:
Voto vencedor
18. Em segundo lugar, ainda que se considere a existência de uma alienação, não se
está diante de uma receita operacional e, logo, não há que se falar em tributação de
PIS e Cofins, pois tais valores não se amoldam ao conceito de faturamento, uma
vez que não é derivada da venda de mercadorias e serviços, e sequer foi realizada
no exercício do seu objeto social, caracterizando-se a operação como venda de
ativos próprios, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no consabido julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários no
346.084-6, 357.950, 358.273 e 390.840 em que se se assentou que a norma do art. 110
do Código Tributário Nacional assevera a impossibilidade de a lei tributária alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos de direito privado, bem como a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3 da Lei 9.718/98, ao ampliar o conceito de receita
bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada.
Contudo, não se verifica argumento autônomo não recorrido pela Fazenda
Nacional, porquanto constou no item “d” da peça recursal:
d) DA TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS PROVENIENTES DA ALIENAÇÃO DE
AÇÕES PELO PIS E PELA COFINS
Partindo da premissa de que as ações recebidas pelo recorrido deveriam ter sido
classificadas como Ativo Circulante da empresa, fica patente o acerto da Fiscalização ao
tributar – por meio do PIS e da COFINS – os valores obtidos com a alienação de tais
ações. Com efeito, os art. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, preveem que a receita bruta,
auferida pela pessoa jurídica, será objeto de tributação das mencionadas contribuições.
Confira-se:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Nesse ponto, importante destacar que o montante recebido pela Contribuinte - em
decorrência da alienação das ações emitidas pela BM&F S.A e pela BOVESPA
HOLDING S.A. - integram a sua receita bruta operacional. Ora, basta lembrar que a
Contribuinte é uma corretora de títulos e valores mobiliários, que possui como uma das
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

principais atividades subscrever títulos e valores mobiliários emitidos para revendê-los
posteriormente. (...)
Tem-se, portanto, que a atividade de subscrever títulos e valores mobiliários e depois
revendê-los consiste em operação afeta ao objeto social de corretoras. (...)
Assim, compôs a peça recursal o argumento de que o acórdão recorrido e os
paradigmas debateram os mesmos elementos: forma de escrituração das ações, a qualificação
jurídica do resultado da venda das ações após a desmutualização e a caracterização do resultado
da venda como faturamento. E, como o próprio despacho de admissibilidade consignou:
As decisões paradigmas abrangem os dois fundamentos utilizados pelo acórdão
recorrido, de modo que os autos devem seguir à Câmara Superior de Recursos Fiscais
para solução da divergência jurisprudencial.
Em suma, o acórdão recorrido entendeu que as ações provenientes do processo de
desmutualização das bolsas deveriam ser classificadas no ativo permanente e que o resultado das
vendas das ações não se sujeitaria à incidência do PIS e da COFINS. Diversamente, o acórdão
paradigma no 9303-003.469 concluiu que as ações recebidas em virtude da desmutualização,
negociados dentro do mesmo ano deveriam ser registradas no ativo circulante, destacando estar
sua venda submetida à incidência do PIS e da COFINS.
No mesmo sentido, analisando a mesma questão, relativa à operação de
transformação societária perpetrada por ocasião da desmutualização, o acórdão apontado como
paradigma no 3202-001.178 considerou que as novas ações recebidas pelas corretoras no
processo de desmutualização deveriam ser contabilmente classificadas no Ativo Circulante, cuja
consequência tributária é a de incidência das mencionadas contribuições para o PIS e para a
COFINS.
Ademais, o sujeito passivo alega que praticamente toda a petição recursal consiste
em mera reprodução de outras peças da Procuradoria da Fazenda utilizadas em outros processos,
por se referir à desmutualização da BOVESPA e BM&F, operações que sequer seriam objeto do
presente processo administrativo, motivo pelo qual o Recurso Especial não poderia ser
conhecido.
Entendo que a dialeticidade recursal foi comprovada, uma vez que o racional das
operações de desmutualização da BOVESPA e BM&F é o mesmo para as operações objeto dos
autos de infração em análise neste processo, por envolverem a controvérsia sobre a natureza das
ações e a contabilização delas no ativo permanente ou não, bem como a inclusão ou não na base
de calculo do PIS e da COFINS.
Do exposto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
MÉRITO
A controvérsia reside na definição da natureza das ações da Cetip S/A e da Nova
Bolsa negociadas pelo sujeito passivo, se são bens do ativo permanente (investimento) ou não.
As ações recebidas após a desmutualização caracterizam-se como valores
mobiliários ordinários, negociáveis no mercado, decorrendo dessa condição seu registro no Ativo
Circulante ou no Realizável a Longo Prazo. Por isso, a alienação dessas ações fez parte da
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

atividade operacional do sujeito passivo, por estar em consonância com o seu objeto social,
devendo compor o faturamento da empresa e consequentemente a base de cálculo das
Contribuições ao PIS e à COFINS.
Ressalta-se que essa matéria não é nova neste Colegiado, que já proferiu decisões
com entendimento pela tributação das contribuições ao PIS e a COFINS sobre as receitas
decorrentes da venda de ações, no contexto da desmutualização:
Acórdão n° 9303-014.146, j. 18/07/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A
recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de
Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo
BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas
da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização”.
Acórdão n° 9303-012.998, j. 15/03/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL.
REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A
recebidas em decorrência da operação denominada “desmutualização” da Bolsa de
Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo
BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE
DE
CÁLCULO.
CORRETORA
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização.
Assim, entendo pela incidência de PIS e COFINS na alienação das ações da
CETIP S/A e da Nova Bolsa, pelas razões expostas a seguir.
A Fator Corretora alienou, em 15/09/2009, as ações da Cetip S/A recebidas em
decorrência do processo de desmutualização da Cetip Associação, em 01/07/2008, auferindo
nessa alienação um resultado que se submete à incidência da Contribuição para o PIS e da
Cofins.
O sujeito passivo aduz que não há incidência, em razão da prescrição do art. 3o §
2o., inciso IV, da Lei no 9.718, de 1998, uma vez que as ações da Cetip S/A e da Nova Bolsa não
seriam uma nova participação societária, mas sim a continuidade do investimento mantido no
ativo permanente há muitos anos. Observe-se o dispositivo:
Art. 3o (...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
O título patrimonial da Cetip Associação, da qual o sujeito passivo era detentor
antes do processo de desmutualização da entidade, foi corretamente contabilizado como
investimento em seu ativo permanente, até mesmo porque esse caráter de permanência advinha
de sua natureza compulsória, na medida em que para utilizar os serviços disponibilizados pela
entidade às corretoras de valores (custódia e liquidação), estas obrigatoriamente deveriam
associar-se à Cetip, o que implicou a aquisição desse título patrimonial.
Com a desmutualização da Cetip Associação e o surgimento da Cetip S/A
(sociedade com fins lucrativos), foi baixado do ativo permanente o investimento representado
pelo título patrimonial, em face do recebimento das ações da Cetip S/A, livres para alienação a
qualquer tempo, como de fato foram no ano subsequente ao de seu recebimento.
No caso, as ações da Cetip S/A que ingressaram no patrimônio do sujeito passivo
têm natureza distinta do título patrimonial da Cetip Associação, não havendo a continuidade
alegada. Logo, trata-se de um ativo novo, cuja manutenção no patrimônio da empresa não se
sujeita a qualquer condição de obrigatoriedade dessa permanência, sua classificação contábil não
deve, obrigatoriamente, ter o mesmo tratamento do título patrimonial baixado.
As ações da Cetip S/A ingressaram no ativo do sujeito passivo em 01/07/2008,
data da concretização da desmutualização da Cetip Associação, e foram alienadas em
15/09/2009.
Dessa forma, aplica-se ao caso o art. 179, inciso I, da Lei no 6.404, de 1976:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício
social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

Por conseguinte, afasta-se o inciso III do mesmo artigo, que prescreve:
III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos
de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à
manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
Isso porque, como corolário da regra temporal do inciso I, para que se
classificasse como participação permanente, no grupo investimentos, na forma do inciso III, as
ações da Cetip S/A deveriam permanecer integrando o patrimônio da impugnante, pelo menos,
até o encerramento do balanço do exercício social de 2009, o que efetivamente não ocorreu.
A venda de ações por conta própria integra as atividades operacionais do sujeito
passivo, por isso a receita gerada pelo ganho na alienação das ações da Cetip S/A sujeita-se à
incidência de PIS e COFINS. Aplica-se à questão o Recurso Extraordinário n° 609.096, no qual
o STF entendeu, em repercussão geral, que as receitas brutas operacionais decorrentes da
atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS
cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas:
EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente
de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades
empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de
mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está
ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que
nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas
atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-
ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de
suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas
pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-
se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base
de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em
sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Da mesma forma, o ganho auferido com a alienação das ações da Nova Bolsa S/A
constitui receita sujeita à incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS, porquanto o
recebimento das ações da Nova Bolsa S/A e sua alienação pela Fator Corretora ocorreram em
datas do curso do próprio exercício social de 2008.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720368/2014-59

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 862
DF CARF MF
Original